Tribunal: TJDFT
Processo: 0720486-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO.

I – Indefere-se o pedido de tutela antecipada de urgência uma vez não comprovado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput).

II - Agravo de instrumento desprovido.